Tribunal: TJDFT
Processo: 0728924-91.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. TRANSPORTE RODOVIÁRIO. PLATAFORMA DE VENDA DE PASSAGEM. LEGITIMIDADE. CANCELAMENTO DA VIAGEM. OVERBOOKING. DEVER DE RESTITUIR VALOR DA PASSAGEM AÉREA COM DEDUÇÃO DO VALOR JÁ RECEBIDO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A operadora de venda de passagens rodoviárias pela internet (Buser), que é remunerada não apenas pelo uso de aplicativo e da tecnologia desenvolvida, mas também pela intermediação no serviço de transporte, responde pelo overbooking que impediu a passageira de embarcar.
2. A oferta de acomodação em poltrona semileito, em substituição à poltrona leito-cama adquirido pela consumidora, não exclui a responsabilidade da empresa pelo overbooking, se a passageira, em virtude de problemas nos joelhos, não poderia permanecer 20 horas sentada.
3. O cenário que inclui o overbooking, agravado pela ausência de alternativa viável, impondo à consumidora incertezas, aflições e o ônus de encontrar outra forma de chegar ao destino para não perder o compromisso agendado para o dia seguinte, extravasa os limites do mero aborrecimento e configura dano moral.
4. Se a empresa ré instrui a contestação com o comprovante de estorno do valor da passagem de ônibus no cartão de crédito da autora (ID 43087347, pág. 13) e esta, na réplica, não nega o recebimento, é devida a dedução do quantum estornado do valor da condenação sob pena de enriquecimento sem causa da autora que será indenizada pelas duas passagens. Sentença reformada nesse ponto.
5. Deve ser mantido o valor fixado a título de dano moral (R$ 2.000,00), quando este se mostra compatível com as circunstâncias do evento, a situação das partes e com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.
6. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, parcialmente provido.
7. Sem custas ou honorários.